Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704270-57.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, JESSICA DE ARAUJO DIVINO APELADO: ALESSANDRO VIEIRA DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Secretaria para correção da representação da advogada do apelado, Dra. Mariha Oliveira Macedo Neves Viana (OAB DF42024-A), conforme requerido na petição ID. 69742589, verificando se os demais advogados cadastrados nos autos estão vinculados corretamente aos seus representados. Após, à Procuradoria para emissão de parecer. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator